Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-11.2022.8.11.0102
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000783-11.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN - CPF: 061.909.231-94 (APELADO), VICTOR REGIS BRITO PARREIRA - CPF: 722.512.121-91 (ASSISTENTE), FABIO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 007.409.452-11 (ASSISTENTE), JEFERSON BATISTA - CPF: 135.864.909-09 (ASSISTENTE), ROBERTO DUTRA DE LIMA - CPF: 040.517.071-80 (ASSISTENTE), EDIVANIA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 095.484.771-73 (VÍTIMA), Juliana Araujo Sousa (ASSISTENTE), Claudio Florence da Silva (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA
DE DOLO OU CULPA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença
que
absolveu o acusado da
prática
do
crime de receptação, sob o fundamento de ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as provas dos autos demonstram o conhecimento inequívoco do acusado acerca da origem ilícita do bem; e (
ii
) se o preço vil e as condições do bem, isoladamente, são suficientes para caracterizar o dolo ou a
culpa exigidos
pelo tipo penal.

III. Razões de decidir

3. Para configuração do crime de receptação, exige-se a demonstração do dolo, consistente no conhecimento inequívoco acerca da origem ilícita do bem.

4. O preço vil do objeto, por si só, não
é
suficiente para presumir o dolo, especialmente diante das peculiaridades do caso, como o estado avariado do celular e as declarações consistentes do recorrido.

5. Inexiste prova de que o recorrido tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia que configure a modalidade culposa do delito, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A configuração do crime de receptação exige prova robusta do elemento subjetivo do tipo penal, sendo insuficiente a presunção de dolo ou culpa com base no preço vil e nas condições do objeto.

2. Na ausência de elementos que evidenciem o conhecimento inequívoco da origem ilícita do bem, impõe-se a manutenção da absolvição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 386, III; CP, art. 180,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS, APR 0011603-30.2018.8.12.0002, Rel. Juiz Waldir Marques, 2a Câmara Criminal, j. 05.05.2021

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO
:

PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra
a
r. sentença vista no ID
238408176
, proferida pelo d. Juízo da Vara
Única
da Comarca d
e
Vera/MT
nos auto
s da ação penal n.o
1000783-11.2022.8.11.0102
,
na qual a denúncia fora julgada
improcedente
, decretando-se a
absolvição
de
PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN

da imputação da prática do crime

previst
o
no
art.
180
,
caput
, do Código Penal
, com fulcro no art. 386, inc.
I
II, do CPP
.

Irresignado, o
Parquet
apresentou suas razões recursais
no ID
238408180
,
pugnando pela
condenação

do acusado
pela prática do crime de

receptação dolosa simples
,
nos termos do quanto exposto na denúncia
, alegando, para tanto, que a mat
erialidade e a autoria delitivas
resta
ram
sobejamente comprovadas nos autos, com
pleito subsidiário de condenação pela forma culposa
do delito,
previsto no art. 180, §3o, do Código Penal.

Em contrarrazões
anexadas no ID
238408184
,
a i. Defesa
rechaça as teses formuladas pela
acusação
e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encontradiço no ID
248349177
,
opina pelo
provimento

do recurso
.

É o relatório.

À d
outa R
evisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
238408181
)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 08 de julho de 2022, em horário não informado, no estabelecimento
comercial denominado “
Tabacaria e Lounge
Hookah
”,
PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN
, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia se tratar de produto de crime, consistente em um celul
ar
furtad
o
da vítima,
E
divânia
Silveira dos Santos
.

De acordo com a narrativa acusatória,
Edivânia
Silveira dos Santos
, teve o seu
aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy A-01, cor preta
, subtraído. Com o fito de recuperar o objeto,
Edivânia
teria passado a monitorar o aparelho
, s
endo que no
fatídico
dia, obteve a informação que o aparelho havia sido logado em um Wi-Fi, indicando ser no estabelecimento comercial denominado “
Tabacaria e Lounge
Hookah
”
.

Acionados, os agentes policiais se deslocaram até o local onde o aparelho havia sido conectado no Wi-Fi. Solicitad
o
a
todos que
ficassem em posição de revista, foi dado comando para que o celular rastreado tocasse, momento em que o aparelho
acionou
no bolso do apelado
, resultando na sua prisão em flagrante.

Ao final da regular instrução
processual, a denúncia foi
julgada
improcedente para o fim de
absolver

PEDRO HENRIQUE FERREIRA SORENSEN
, pelo delito descrito no
180,
caput
, do
Código Penal
, nos termos do artigo 386, inciso
I
II
, do CPP.

Circunstanciado
s
os fatos, passo à análise da pretensão acusatória.

Da
almejada condenação nos termos da denúncia
:

Consoante relatado, o i. representante ministerial almeja a condenação do acusado pelo cometimento do ilícito penal tipificado
no 180
,

caput
,
do Código Penal
,
alegando, para tanto, que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, ainda mais diante das circunstâncias do flagrante.

E, após ponderar o conjunto probatório amealhado aos autos, concluo que
não assiste razão à insurgência ministerial
.

Isso porque, a despeito do alegado nas razões,
e à vista das bem elucidadas razões de decidir
vistas na r. sentença, o que cumpre destacar é que embora
a
materialidade
do delito esteja comprovada a partir do auto de prisão em flagrante
e
boletim de ocorrência
no 2022.183982

(ID
238407655 e seguintes
)
;
no presente
caso, observa-se que não
há elementos probatórios suficientes para a configuração do
elemento subjetivo do tipo penal
, requisito indispensável para a subsunção da conduta ao tipo incriminador.

A análise das declarações fornecidas pelo acusado em ambas as fases procedimentais – inquisitorial e judicial – demonstra que inexiste comprovação, ainda que mínima, de
conhecimento inequívoco acerca da origem ilícita do bem
.

Por sinal, contrariamente as alegações ministeriais, vê
-se
da prova judicia
lizada
que

o Investigador de Polícia Civil
Victor Régis Brito
Parrreira
narrou em juízo
ter sido
acionado pela vítima
Edivânia
,
a qual
i
nformou sobre o furto de seu aparelho celular e afirmou ter conseguido rastreá-lo. Diante disso, solicitou apoio da Polícia Militar e deslocou-se até o local indicado como ponto de conexão do aparelho, conforme o rastreamento realizado.

No local, realizaram a abordagem de todos os presentes e pediram à vítima q
ue
ligasse
para seu celular. Quando a ligação foi realizada, o aparelho furtado tocou e foi encontrado no bolso do short d
o denunciado
, que naquele momento foi preso em flagrante; uma vez q
uestionado sobre a origem do celular, o
acusado teria afirmado
que o adquiriu de uma pessoa, pelo valor aproximado de R$ 100,00
(cem reais)
a R$ 150,00

(cento e cinquenta reais) -
ID
238408173
.

Outrossim, a vítima
Edivânia
Silveira dos Santos
declarou que havia adquirido o aparelho celular por um valor entre R$ 1.000,00
(mil reais)
e R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais)

e que este já possuía aproximadamente dois anos de uso
,
afirmando que o bem já
apresenta
va

vários
sinais de desgaste
(ID
238408173
)
.

Por sua vez, no seu interrogatório judicial
PEDRO HENRIQUE

(ID
238408173
) declarou
ter

adquiriu o aparelho celular de um colega de trabalho, conhecido como "Doidão", oriundo da cidade de Lucas do Rio Verde/MT, que também prestava serviços para a mesma empresa. Conforme
o

relato do apelado,
referido indivíduo lhe ofereceu um celular para venda, alegando
ser de sua propriedade e d
iante da necessidade de adquirir um
telefone móvel
,
e após negociações com o vendedor, conseguiu ajustar
o preço
em
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
, notadamente porque o
telefone era de um
modelo antigo e
tinha
avarias aparentes
.

Dentro dessa perspectiva,
embora
o

ínfimo preço
pelo qual a
res
fora adquirida possa, em tese, suscitar suspeitas sobre sua procedência,
esse fato isolado
não é suficiente para preencher os critérios do dolo exigido no tipo penal
, especialmente à luz das peculiaridades constatadas no caso concreto
, pois, c
onforme apurado na audiência de instrução e julgamento, o bem em questão, objeto da suposta infração penal, encontrava-se
avariado e deteriorado
, com
mais de dois anos de uso e sinais evidentes de desgaste natural decorrentes de sua vida útil
, circunstâncias que enfraquecem a inferência de que o acusado tinha ciência inequívoca de que se tratava de produto de origem ilícita.

Ademais, deve-se considerar que o estado precário do objeto furtado, associado às circunstâncias relatadas pelo acusado, afasta a presunção de que o valor
b
aixo, isoladamente, configure indicativo suficiente de dolo.
O elemento subjetivo do tipo penal não pode ser presumido, mas deve ser demonstrado de forma clara e objetiva
a partir do conjunto probatório, sob pena de violação ao princípio
in dubio pro reo
.

Nessa ordem de ideias,
as provas angariadas no decorrer da instrução processual não foram aptas a demonstrar, de forma incontestável,
a responsabilidade criminal que o
Parquet
pretende imputar ao réu
.

Além disso,
também não se configura a modalidade culposa do delito de receptação
, uma vez que não ficou comprovado que o agente tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia ao adquirir ou possuir o bem sem adotar os cuidados básicos para verificar sua procedência. As circunstâncias concretas do caso, como o estado deteriorado do objeto e o tempo de uso, não revelam sinais evidentes de irregularidade que justificassem maior diligência por parte do acusado, afastando assim a caracterização de qualquer conduta culposa.

Portanto, à míngua de provas robustas que demonstrem, com segurança, o conhecimento específico acerca da origem ilícita do bem ou que evidenciem descuido relevante na verificação de sua procedência, não é possível afirmar que o acusado agiu com o dolo ou a
culpa necessário
s
para a caracterização do delito em análise

E, como se sabe, para embasar um veredito de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à materialidade e à autoria delitivas, obtida mediante prova colhida em observância ao princípio constitucional do devido processo legal; e no caso do delito de receptação do dolo direto, tal comprovação, à toda evidência, não ocorreu
in
casu
.

Nesta senda,
colhe-se jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul:

“
APELAÇÃO DEFENSIVA – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO.
Para a configuração do crime de receptação é necessário que o agente possua conhecimento prévio da origem ilícita da coisa, o que não restou comprovado nos autos, tornando imperativa a absolvição do apelante por falta de provas robustas e em atenção ao princípio do in dubio pro reo, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
. O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. COM O PARECER – RECURSO PROVIDO.
”
(
TJ-MS - APR: 00116033020188120002 MS 0011603-30.2018.8.12.0002, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 05/05/2021, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2021)
.

Logo, inexistindo nos autos elementos probatórios que autorizem a responsabilização do apelado, de rigor a
manutenção da sentença absolutóri
a.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
de apelação criminal
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

mantendo
incólume
a

r. sentença

absolutória
proferida
pelo d. Juízo da V
ara Única da Comarca de Vera
/MT nos autos da ação penal n.o
1000783-11.2022.8.11.0102
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025